Tribunal: STJ
Processo: 2027373-74.2020.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2067095 - SP(2022/0032208-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G C B R
AGRAVANTE
: R C B R (MENOR)
AGRAVANTE
: M C B R (MENOR)
REPR. POR
: P C A B R
ADVOGADOS
: DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
LARA ARANTES BARACAT - SP296821
MARCO ANTONIO FANUCCHI - SP092452
AGRAVADO
: N W F R
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
GIOVANNA CAMPANELLA ZAMPIERI - SP346171
TAINÁ PEREIRA ANGELINI - SP335521
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
JUROS DE MORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu embargos de
divergência, em razão da ausência de similitude fático‐jurídica entre o acórdão
embargado e os paradigmas indicados, bem como da incidência da Súmula n. 168
do STJ.
2. Questão de fundo referente ao termo inicial dos juros de mora em obrigação
alimentar.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56733834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c7589b53-a1ec-49af-a8d6-ec70fde81d1e

3. Refere-se aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm por finalidade a uniformização da
jurisprudência interna do STJ e exigem a demonstração de divergência qualificada,
com identidade fático‐jurídica e soluções jurídicas opostas, mediante cotejo
analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
5. No caso concreto, não há similitude fático‐jurídica e, nem mesmo procedeu-se à
referida demonstração, já que não se desincumbiu a embargante de realizar o
cotejo analítico, pois limitou‐se à transcrição de ementas.
6. O acórdão recorrido está alinhado à orientação pacificada do STJ no sentido de
que, nas obrigações líquidas e de trato sucessivo, inclusive alimentares, os juros de
mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, inexistindo
dissídio jurisprudencial a ser dirimido.
7. Diante da consonância do acórdão embargado com a jurisprudência consolidada
desta Corte, incide a Súmula n. 168 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Impedido o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c7589b53-a1ec-49af-a8d6-ec70fde81d1e

Documento eletrônico VDA56733834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: c7589b53-a1ec-49af-a8d6-ec70fde81d1e

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2067095 - SP(2022/0032208-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G C B R
AGRAVANTE
: R C B R (MENOR)
AGRAVANTE
: M C B R (MENOR)
REPR. POR
: P C A B R
ADVOGADOS
: DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
LARA ARANTES BARACAT - SP296821
MARCO ANTONIO FANUCCHI - SP092452
AGRAVADO
: N W F R
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
GIOVANNA CAMPANELLA ZAMPIERI - SP346171
TAINÁ PEREIRA ANGELINI - SP335521
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
JUROS DE MORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu embargos de
divergência, em razão da ausência de similitude fático‐jurídica entre o acórdão
embargado e os paradigmas indicados, bem como da incidência da Súmula n. 168
do STJ.
2. Questão de fundo referente ao termo inicial dos juros de mora em obrigação
alimentar.
II. Questão em discussão
3. Refere-se aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55437910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 07cf6ffa-a6c6-4a38-a264-00fe311fb8e5

III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm por finalidade a uniformização da
jurisprudência interna do STJ e exigem a demonstração de divergência qualificada,
com identidade fático‐jurídica e soluções jurídicas opostas, mediante cotejo
analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
5. No caso concreto, não há similitude fático‐jurídica e, nem mesmo procedeu-se à
referida demonstração, já que não se desincumbiu a embargante de realizar o
cotejo analítico, pois limitou‐se à transcrição de ementas.
6. O acórdão recorrido está alinhado à orientação pacificada do STJ no sentido de
que, nas obrigações líquidas e de trato sucessivo, inclusive alimentares, os juros de
mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, inexistindo
dissídio jurisprudencial a ser dirimido.
7. Diante da consonância do acórdão embargado com a jurisprudência consolidada
desta Corte, incide a Súmula n. 168 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 1.535-
1.539, que não admitiu os embargos de divergência, em razão da ausência de
similitude fático‐jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas, bem como
da incidência da Súmula n. 168 do STJ.
Alega a parte agravante que não procede o fundamento de inexistência
de cotejo analítico, pois foram apresentados julgados com identidade
fático‐jurídica, com transcrição das razões de decidir e da parte dispositiva, e
realizado cotejo analítico caso a caso.
Sustenta que é indevida a aplicação da Súmula n. 168 do STJ, porque o
acórdão embargado, na parte dispositiva, manteve o entendimento do Tribunal de
Justiça de São Paulo de incidência dos juros apenas após a publicação do acórdão,
Documento eletrônico VDA55437910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 07cf6ffa-a6c6-4a38-a264-00fe311fb8e5

em divergência com a jurisprudência desta Corte que fixa a fluência desde o
vencimento de cada parcela.
Afirma que o acórdão paulista contrariou a legislação federal e a
orientação consolidada do STJ, indicando violação dos arts. 394, 395, 397 e 405
do Código Civil;
do CPC;
§ 2o, da
art. 1.710 do
art. 240
art. 13,
Lei n. 5.478/1968;
Código Civil e
o da
além da Súmula n. 621 do STJ.
art. 1
Lei n. 6.899/1981,
Aduz que a própria decisão agravada reconheceu, nos fundamentos, que,
em obrigação alimentar, os juros incidem desde o vencimento de cada parcela, mas
manteve, na conclusão orientação diversa, o que revela contradição entre razões de
decidir e parte dispositiva.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao
colegiado para admitir e prover os embargos de divergência, uniformizando o
entendimento de que os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela
alimentar; alternativamente, que se consigne a possibilidade de cobrança dos juros
a partir do vencimento das parcelas.
É o relatório.

VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito ao termo inicial dos juros de mora em
obrigação alimentar, no contexto de execução de alimentos.
Nas razões do agravo interno, sustenta a parte que a Corte a quo
assentou a fluência dos juros em momento posterior, vinculando-os à publicação
Documento eletrônico VDA55437910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 07cf6ffa-a6c6-4a38-a264-00fe311fb8e5

do acórdão que fixou os alimentos definitivos, o que foi mantido no acórdão
embargado. Neste ponto, residiria a controvérsia apta à demonstração do dissídio
jurisprudencial.
Também sustenta que houve cotejo analítico idôneo e similitude
fático‐jurídica com os paradigmas e que não incide a Súmula n. 168 do STJ,
porque o acórdão embargado teria aplicado, na conclusão, entendimento
divergente do que afirma ser a jurisprudência pacificada desta Corte.
Conforme consta na decisão agravada, os embargos de divergência se
destinam à uniformização da jurisprudência interna desta Corte e exigem
demonstração de divergência qualificada, com identidade fático‐jurídica e soluções
jurídicas opostas. No caso, assentou-se a inexistência de similitude entre o acórdão
embargado e os paradigmas, além da ausência de cotejo analítico, pois a parte
limitou-se à transcrição de ementas, sem evidenciar oposição concreta de teses
sobre a mesma moldura fática, em conformidade com o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
do RISTJ.
art. 255
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à identidade fático‐jurídica e ao confronto analítico, não há como afastar o
fundamento de inadmissibilidade, pois permanece ausente a demonstração de
dissídio qualificado nos termos regimentais e legais, o que obsta o conhecimento
dos embargos de divergência.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à incidência da
Súmula n. 168 do STJ. A decisão agravada consignou que o entendimento adotado
no acórdão recorrido está alinhado à orientação pacificada deste Tribunal, segundo
a qual, nas obrigações líquidas e de trato sucessivo, os juros de mora incidem a
partir do vencimento de cada parcela inadimplida. Diante da consonância
jurisprudencial, não há dissídio a ser dirimido, o que atrai o óbice sumular.
Documento eletrônico VDA55437910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 07cf6ffa-a6c6-4a38-a264-00fe311fb8e5

Ademais, ressalvo que assertiva da parte agravante de que o Tribunal a
teria fixado os juros moratórios a partir do momento da publicação do
quo
acórdão, foi abordada sem a indicação do contexto que envolve a questão.
Com efeito, consta do acórdão de fls. 781-794 que a mora foi
segmentada em duas partes, sendo que, os juros incidentes a partir da intimação do
acórdão refere-se apenas ao valor de acréscimo e não à dívida original. Observa-se:

É necessário segmentar o débito em duas partes, com mora a ser calculada em
momentos diferentes.
Inicialmente, o débito tinha como parâmetro a fixação dos alimentos
provisórios (fls. 3). Quanto a diferença entre o valor pago e os alimentos
provisórios, há mora desde o início apontado.
Os alimentos, no entanto, foram majorados. Então, sobre o acréscimo daquilo
que foi inicialmente cobrado, a mora existe a partir da intimação do acórdão da fase
de conhecimento.
A mora entre a diferença apurada às fls. 594 existe apenas a partir do
momento da publicação do acórdão.

Portanto, observa-se que a fixação dos juros de mora sobre cada
parcela inadimplida fora atendida, restando o acréscimo de valor que a parte
agravante, em nenhuma de suas peças de impugnação, esclareceu em que termos
foi considerada pelo julgador, passando a debater-se sobre os juros de mora já na
fase da condenação.
Nesse contexto, permanece hígido o fundamento de que, estando o
acórdão embargado em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ,
incide a Súmula n. 168 do STJ, inviabilizando o conhecimento dos embargos de
divergência.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55437910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:46
Código de Controle do Documento: 07cf6ffa-a6c6-4a38-a264-00fe311fb8e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.067.095 / SP
Número Registro: 2022/0032208-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00421806120198260100 20273737420208260000 421806120198260100
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : G C B R
EMBARGANTE : R C B R (MENOR)
EMBARGANTE : M C B R (MENOR)
REPR. POR
: P C A B R
ADVOGADOS
: DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
LARA ARANTES BARACAT - SP296821
MARCO ANTONIO FANUCCHI - SP092452
EMBARGADO : N W F R
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
GIOVANNA CAMPANELLA ZAMPIERI - SP346171
TAINÁ PEREIRA ANGELINI - SP335521
Documento eletrônico VDA56706283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: 5a2866ee-52c7-4602-8807-cf9bded10ad3

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G C B R
AGRAVANTE : R C B R (MENOR)
AGRAVANTE : M C B R (MENOR)
REPR. POR
: P C A B R
ADVOGADOS : DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
LARA ARANTES BARACAT - SP296821
MARCO ANTONIO FANUCCHI - SP092452
AGRAVADO
: N W F R
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
MATEUS DE OLIVEIRA ROSSETTI - SP272340
GIOVANNA CAMPANELLA ZAMPIERI - SP346171
TAINÁ PEREIRA ANGELINI - SP335521
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Impedido o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: 5a2866ee-52c7-4602-8807-cf9bded10ad3